Tribunal: TJDFT
Processo: 0746589-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746589-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAJES CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente BANCO DO BRASIL SA contra a decisão de ID 213470000 proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0700879-33.2020.8.07.0021), proposta em face de LAJES CAPITAL FABRICACAO E COMERCIO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA ME, que indeferiu o pedido de intimação da devedora para indicar bens à penhora, facultando a indicação de bens pelo próprio credor em 5 dias, com a advertência que, após o transcurso do prazo, deveria ocorrer a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, inciso III, §1o,do CPC. Em suas razões recursais de ID 65747150, o exequente agravante alega que após diversas tentativas de localização de bens, não obteve êxito na satisfação da totalidade de seu crédito. Assevera que a parte executada está representada por advogado, sendo cabível o pedido para que esta promova a indicação de bens passíveis de penhora. Defende que o artigo 774, inciso V, do CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, promover a intimação do executado para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de sua negativa configurar ato atentatório a dignidade da justiça. Invoca aplicação dos princípios da cooperação e da efetividade da execução, contrariados pela decisão atacada. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, restando a configurada a plausibilidade do direito postulado, pois apesar do cumprimento de sentença ter tido regular processamento, ainda não teve o seu crédito satisfeito. Aduz que o perigo da demora também foi demonstrado em razão da possibilidade do feito ser arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal para deferir o pedido de intimação da parte executada para indicar bens, nos termos do art. 774 do CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 65747155). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese a probabilidade do direito alegado, em juízo de cognição sumária, apropriado para o momento, não se vislumbra a presença de ambos os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, não restou configurado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante da justificativa apresentada a respeito da possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários, pois estes poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento, ou quando forem indicados bens à penhora. Importa salientar que, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos artigos 797 e 921, § 3o do CPC. Ademais, não há qualquer informação de que a execução será extinta, desde logo, caso não seja promovido o andamento do feito. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 30 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora